Tribunal: TJSP
Processo: 1024425-33.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção. Caso em que o recorrente não demonstrou a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal. Inteligência do art. 98 do NCPC. RECURSO DESPROVIDO.